Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704853-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA, VALDIR NUNES DA MATA D E S P A C H O O Agravo de Instrumento refere-se a habilitação retardatária de crédito, processada como impugnação, nos termos do artigo 10, § 5° da Lei Federal 11.101/2005. Recebo o recurso no efeito devolutivo (art. 17 da Lei Federal 11.101/2005). Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 19 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora